Tribunal: TJDFT
Processo: 0733217-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EM OPERAÇÃO QUE APURA A PRÁTICA DE CRIMES NA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE LEITOS DE UTI DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. EXISTÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS COM O MESMO OBJETO E CAUSA DE PEDIR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não é possível a realização de sustentação oral no julgamento de agravo interposto contra decisão que inadmitiu habeas corpus. Vedação contida no artigo 110, inciso I, do Regimento Interno desta Corte. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Deve ser mantida a decisão que inadmitiu habeas corpus, uma vez que o writ visa à declaração de nulidade da decisão que deferiu medida de busca e apreensão domiciliar, de modo que se conclui que foi impetrado com o mesmo objeto e mesma causa de pedir constantes de recurso de apelação interposto contra decisão que indeferiu o pedido de restituição dos bens apreendidos no cumprimento da medida cautelar. Inviável, pois, a antecipação e a substituição do recurso de apelação pela via do habeas corpus.
3. Ademais, a análise da questão suscitada – a saber, a alegada ausência de fundadas razões para a busca domiciliar, sob o argumento de que o paciente não mais participava da administração da empresa investigada – exige, no caso concreto, dilação probatória, o que é vedado na estreita via do habeas corpus.
4. Agravo regimental conhecido e não provido, mantendo a decisão que inadmitiu o habeas corpus.